Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728433-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO, contra sentença de ID 239457663, proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0701223-47.2025.8.07.0018, na qual contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da sentença agravada, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Confira-se (ID 239457663): “FRANK DE OLIVEIRA CARDOZOapresentou cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL tendo em vista o que foi decidido na ação coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), buscando o cumprimento da obrigação de fazer - inserção no contracheque o adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão. O Distrito Federal apresentou impugnação informando que a decisão foi cumprida em julho/2024 e alegou a inconstitucionalidade da obrigação, tendo em vista a "hora extra noturna" (25a hora), anteriormente acrescida à remuneração dos Agentes de Execução Penal por força de determinação judicial, foi absorvida pelo subsídio instituído pela Lei no 7.481, de 26 de março de 2024. É o relato do necessário. DECIDO. A controvérsia cinge à análise da presença do direito ao recebimento da 25a hora após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024. A norma acima alterou substancialmente a estrutura remuneratória dos servidores da carreira de policiais penais do Distrito Federal e o fez absorvendo, em parcela única, todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada, inclusive o adicional noturno, de forma que agora não há pagamento de algumas verbas de forma distinta no contracheque como ocorria antes, mas de forma única, por meio do subsídio já que pertencem ao subsídio. Como se observa pelo texto do art. 2o, abaixo transcrito: Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. A opção pelo pagamento por subsídio e a exclusão expressa do adicional noturno demonstra inequívoca intenção legislativa de reestruturar o regime remuneratório da categoria, suprimindo vantagens que se incorporavam com habitualidade. O título executivo que deu origem ao pedido que ora se analisa, reconheceu, com base na legislação, que a hora noturna tem duração de 52 minutos e 30 segundos, de modo que a cada hora noturna trabalhada havia 7 minutos e trinta segundos de adicional noturno não pagos. Somando esse tempo de adicional noturno não pago de cada hora, reconheceu como devida a “25a hora” a cada plantão trabalhado — portanto, tem origem direta na sistemática de cálculo do adicional noturno, consoante previsão do artigo 73 da Consolidação das Leis Trabalhistas, aplicado subsidiariamente ao regime estatutário. No caso em análise, a jornada se realiza por turnos ininterruptos de revezamento, a percepção da hora noturna ficta (25a hora) possui caráter permanente, previsível que ocorre em todo plantão noturno e não uma possibilidade ou uma prestação de serviço extraordinário ou eventual. A transformação do regime remuneratório em subsídio inviabilizou a percepção do adicional noturno. Se a hora extra decorria da possibilidade de percepção do adicional noturno, a impossibilidade de recebimento de adicional noturno implica na impossibilidade de receber qualquer verba que decorra dele, inclusive a os 7 minutos e trinta segundos extras exercidos em cada hora noturna que somados, deram origem à “25a hora”. A situação presenciada nesses autos distingue da decidida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5404, ao fixar a tese de que o regime de subsídio não impede o pagamento de horas extras que ultrapassem a parcela única, porque aqui não se trata de recebimento de hora extra decorrente da prática de hora extra, se trata de conversão de tempo de adicional noturno não pago em hora extra. Como informado pelo Distrito Federal, não houve prejuízo ao requerente ou à sua categoria, pois a “25a hora” embora não esteja mais sendo paga de forma discriminada, teve seu valor inserido no subsídio do autor, não havendo prejuízo remuneratório porque ele está recebendo a “25a hora” em seu subsídio. Observa-se que não há demonstração de perda remuneratória nos autos entre o que o requerente recebia até julho de 2024 e o que passou a receber a partir de agosto de 2024, o que reforça o entendimento de que a “25a hora” foi absorvida pelo subsídio. Assim, reconhecer o direito de receber a “25a hora” de forma destacada, importaria em recebimento em dobro, portanto, enriquecimento ilícito. Com base no que foi decidido no título judicial e no que foi fixado na Lei Distrital n. 7.481/2024, que transformou a remuneração da carreira de Policial Penal em subsídio, este Juízo entende que, a partir dessa nova lei, a parcela denominada “25a hora” foi absorvida (incluída) pelo subsídio, por se tratar de retribuição inerente às atividades-fim do cargo, notadamente o regime de plantão noturno, razão pela qual indefiro o pedido. Qualquer discussão que ultrapasse os pontos acima delineados, deverão ser apresentadas em nova ação de conhecimento, não sendo passíveis de análise em cumprimento de sentença oriundo do processo 2015.01.1.036778-9 (0007537-02.2015.8.07.0018). À vista do exposto,julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular do processo, visto que inexigível a obrigação, nos termos dos artigos 485, IV e 525, § 1o, III, ambos do Código de Processo Civil. Em face do preceito da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença Registrada Eletronicamente.” Em seu recurso, o recorrente sustenta que a parcela exequenda possui natureza jurídica de hora extra, não podendo ser confundida com adicional noturno, o qual foi extinto pela nova legislação. Argumenta ser o pagamento da 25a hora correspondente a trabalho efetivamente prestado além da jornada legal e que sua supressão viola princípios como legalidade, boa-fé e proteção da confiança. Ressalta ter o próprio Distrito Federal mantido o pagamento por três meses após a vigência da nova lei, e o Tribunal de Contas do DF determinado o restabelecimento da verba. Invoca ainda precedentes do TJDFT e do STF (ADI 5404) para afirmar não haver impedimento do pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas com o regime de subsídio. Ao final, requer a reforma da decisão para reestabelecimento pelo GDF da 25a hora como verba remuneratória extraordinária, com os devidos acréscimos legais e sua inclusão no contracheque (ID 73932408). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. Note-se ter o juízo, nos autos de origem, proferido sentença na qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando ser inexigível a obrigação, nos termos dos artigos 485, IV e 525, § 1o, III, ambos do Código de Processo Civil. Ainda, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença combatida extinguiu completamente a lide do processo e possui nítido caráter terminativo. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...]2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.[...]” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). Assim, não resta dúvida de que o recurso cabível para atacar o ato decisório proferido na primeira instancia é a apelação, pois a decisão pôs fim ao processo integralmente, julgando todos os pedidos. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu “...o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: “...tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Sua Excelência ainda tratou de “custas finais”, fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior (“Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7.Negou-se provimento ao agravo interno. (0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03/05/2024.). Por fim, destaca-se que não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo não havendo má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “(...) Não obstante, quando se trata de umaSentençaterminativana fase de Liquidação deSentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição deAgravode Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio daFungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4.AgravoInterno não provido” (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, o qual se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2025 19:18:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador